Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004733-21.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA FRANCESCHINI MAZZEI, LUCIANNA RODRIGUES DE SIQUEIRA MARTINS EMBARGADO: ANTONIO BARBOZA DA SILVA, KARINE NEIVA DOS SANTOS, THAIS CONSTANTINO TOLEDO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DEBORA FRANCESCHINI MAZZEI e LUCIANNA RODRIGUES DE SIQUEIRA MARTINS impugnando o acórdão de ID 24497338, que negou provimento a apelação interposta, mantendo a sentença recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 14:58:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator